Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.

2. Somente a declaração da vítima sobre os fatos, sem qualquer outro elemento de prova capaz de confirmar a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, como laudo do IML, vídeos, fotos ou depoimento de testemunhas, não pode embasar o decreto condenatório.

3. A insuficiência do conjunto probatório para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória impõe a sua absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

4. Recurso provido.